Tribunal: TJBA
Processo: 8025802-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025802-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HENRIQUE HARLEY SILVA AMORIM e outros Advogado(s): RAMON MARQUES AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE TEM OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 160g (cento e sessenta gramas) de cocaína e 02 (duas) pedras de crack, além de apetrechos para mercancia (balança de precisão e máquina de cartão) e dinheiro, com o suposto envolvimento de um adolescente. A impetração alega nulidade por invasão de domicílio e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, pugnando pela concessão de liberdade provisória ou pela aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegação de nulidade por invasão de domicílio na via estreita do habeas corpus quando há necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus, caracterizada por sua cognição sumária e rito célere, exige prova pré-constituída do direito alegado, não comportando dilação probatória para aferir a dinâmica exata da abordagem policial e a existência de consentimento válido para ingresso domiciliar, o que impede o conhecimento do writ neste ponto específico. 4. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Auto de Exibição e Apreensão, que atestam a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito. 5. O periculum libertatis resta demonstrado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, pela apreensão de apetrechos comumente associados à mercancia ilícita e pelo envolvimento de adolescente (17 anos) na empreitada criminosa. 6. O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente ostenta registros criminais pretéritos, respondendo a outra ação penal pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. 7. As eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua decretação. 8. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada diante da necessidade imperiosa de acautelar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade por invasão de domicílio que demanda revolvimento fático-probatório não pode ser conhecida em sede de habeas corpus por ausência de prova pré-constituída. 2. A quantidade e variedade de drogas, aliadas ao envolvimento de menor e ao risco de reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, IV; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 971215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 206998/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8025802-38.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, tendo como impetrante o bel. RAMON MARQUES AZEVEDO e como paciente, HENRIQUE HARLEY SILVA AMORIM. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .